Tribunal: TJDFT
Processo: 0753684-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA-RÉ. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição. O acórdão embargado concluiu, com base nas provas colhidas, que a autora transitava com seu veículo (Honda/Fit, placa JHM 2901/DF) pelo estacionamento de sua residência quando foi abalroada pelo veículo da ré. As imagens id 26893565 e os vídeos de id 26893571 a 26893574 corroboram as alegações, embora não forneça detalhes sobre a dinâmica. Também as alegações em contestação serviram para a conclusão sobre a responsabilidade. A ré, de outra parte, não demonstrou fato que resultasse em alterar o grau de culpa, de modo que não se acolhe alegação de que estava realizando pequena manobra em marcha à ré, pois nesta hipótese assume a responsabilidade por eventual dano. Não há inversão do ônus da prova, pois as conclusões do julgado decorrem do exame das provas disponíveis. Não restou, pois, demonstrada, contradição, obscuridade nem omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.